Tribunal: TJDFT
Processo: 0727634-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727634-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS MENDES TEIXEIRA DE SIQUEIRA, SYLVIA ELISABETE CABRAL KUMMEL BARTZ, LUIZ FELIPE OLIVEIRA DO REGO, QIUYU XIANG DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 61182781 / ID 61182782) com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA contra a decisão de ID 197782974, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais c/c com pedido de tutela de urgência n. 0720355-78.2024.8.07.0001, movida por MARCUS VINICIUS MENDES TEIXEIRA DE SIQUEIRA e outros. Nos autos de origem, os autores alegam que firmaram negócio de aquisição de direitos sobre bem imóvel com a requerida, ora agravante, e que durante as tratativas tomaram conhecimento de que os requeridos nunca foram titulares dos direitos negociados, razão pela qual pediram a resolução do negócio com a devolução dos valores pagos e compensação por danos morais. A decisão inaugural ID 197782974 concedeu em parte a tutela de urgência postulada pelos autores, nos seguintes termos: “[...] Diante dos documentos anexados, contratos celebrados, transferências bancárias realizadas pelos autores em prol da demandada CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA há robustos indícios de descumprimento contratual ou mesmo da prática do crime de estelionato ou mesmo de venda ilegal de lotes, nos termos da ocorrência policial 78.698/2024 e cópias de ações penas e inquéritos/operações em curso em desfavor da primeira demandada. Nestes casos, de acordo com a experiência na Magistratura, a maioria deles em atuação na jurisdição cível de Brasília, há evidências de torpeza bilateral, na qual ambas as partes pretendem lucratividade, com os riscos inerentes a tal negócio (compra de lotes em área nobre por preço abaixo do mercado e sem a cautela de verificar a existência de cadeia dominial idônea e consulta da matrícula do imóvel). As partes esquecem que a compra de imóvel exige cautela e documentação idônea, mas desconsideram os riscos ocultos. Mas isso já não é relevante, pois o negócio foi realizado e o Poder Judiciário deve analisar a alegada violação ao direito, mas fica registro o aviso aos demais jurisdicionados e mesmo para investimentos futuros. Pois bem, as transferências bancárias/comprovantes de pagamento de ID's 197749523,197749524, 197749525,197749526 evidenciam que a demandada CARLA PATRÍCIA e a empresa com o desta foram as beneficiárias dos valores transferidos, bem como há indícios de que não possui a propriedade dos imóveis ou mesmo autorização para aliená-los, assim como se recusa a devolver os valores recebidos. Há demonstração do risco de dilapidação patrimonial ou mesmo ineficácia do provimento final, caso não seja feita a busca e bloqueio de bens para eventual reparação dos danos causados aos autores. Em relação ao demandado JOSÉ SOARES DE MORAIS, não há elementos fáticos suficientes para a concessão da tutela liminar, devendo-se garantir o contraditório e a ampla defesa, máxime porque não há prova segura de que recebeu valores ou se beneficiou das transações objeto da lide. Desse modo, a tutela provisória alcança apenas os valores transferidos às rés, a saber: Marcus Vinicius: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais); Sylva Elisabete: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); Luiz Felipe: R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais); QIUYU XIANG: R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Por tais razões, com apoio no art. 300 do CPC, concedo em parte a tutela de urgência postulada para determinar o bloqueio de ativos e indisponibilidade de bens no valor de R$ 573.000,00, inclusive via Sisbajud e Renajud em desfavor de CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA e PATRICIA FURTADO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA.[...]” (grifos de origem) Irresignada, a requerida interpõe o presente agravo de instrumento requerendo liminarmente o recebimento do recurso no efeito suspensivo para sustar a ordem de bloqueio que, segundo alega, incidiu sobre verbas alimentícias (ID 61182784). Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (CPC, art. 99, parte final). É o relatório. DECIDO Inicialmente, verifico que a parte requerida, ora agravante, devidamente citada (ID 201743416), peticionou (ID 203135320) nos autos de origem informando a interposição do presente recurso e requerendo a retratação acerca da decisão combatida, sem resposta, ainda. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Nada obstante as declarações prestadas pela agravante, corretora de imóveis, não foi apresentada qualquer documentação a atestar a sua renda familiar que viesse dirimir dúvidas quanto à sua situação socioeconômica e patrimonial ou capacidade financeira, de modo a embasar documentalmente a análise do pedido de gratuidade. Tão somente a declaração de hipossuficiência, é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual da agravante, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 99, § 7o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. INTIME-SE a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator